Tribunal: TJMMG
Processo: 2000127-43.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO HABEAS CORPUS Processo n. 2000127-43.2024.9.13.0000 Referência: processo n. 2000214-84.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 25/06/2024 Publicação: 28/06/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DESARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO – POSSIBILIDADE – DENÚNCIA PLENAMENTE APTA – FATOS QUE, EM TESE, SE AMOLDAM AO TIPO PENAL OBJETIVAMENTE ESTABELECIDO – INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – AUSÊNCIA DE DECISÃO ILEGAL E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Jefferson Dutra Barbosa, impetrantes/advogados Thiago Francisco Lima e outro e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Jefferson Dutra Barbosa, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão do processo relativo à Ação criminal n. 2000214-84.2024.9.13.0004, promovida em seu desfavor, e, ao final, o trancamento da referida ação penal. Os impetrantes, na exordial do writ, narram o seguinte: [...] Trata-se de Denúncia em desfavor de SILOÉ MALDONADO FERREIRA DA ROCHA, JEFFERSON DUTRA BARBOSA e TIAGO LIMA DE SOUZA, assim incursos nos crimes: artigo 222, §1º do Código Penal Militar; artigo 13, inciso II da Lei nº 13.869/2019; artigo 230, parágrafo único da Lei nº 8.069/90; artigo 346 do Código Penal Militar e artigo 312 do Código Penal Militar – todos apurados em procedimento investigatório contidos no IPM1 no PROCESSO nº 2000091-86.2024.9.13.0004, Evento 1, REL_FINAL_IPM3, Página 1-17 e Evento 1, HREL4, Página 1-4. No dia 23/11/2023, narra a Denúncia que o acusado JEFFERSON DUTRA BARBOSA teria supostamente inserido, dolosamente, declarações falsas no nominado documento público, alterando a verdade sobre fatos juridicamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO relevantes, com o fim de prejudicar direitos e criar situação desfavorável ao adolescente LUIS GUSTAVO TEIXEIRA TRES. Neste ínterim, na mesma data dos fatos, o acusado teria supostamente cometido o crime de condescendência criminosa pela suposta agressão do SGT PM SILOE MALDONADO FERREIRA DA ROCHA contra adolescente apreendido, agressão esta praticada em sua presença. Além disto, narra que supostamente teria procedido à algemação do adolescente, em frontal violação à súmula vinculante nº 11 do STF, considerando a prévia contenção do menor por agentes militares, tendo ele sido colocado assentado no passeio. Ademais, narra que o acusado JEFFERSON DUTRA BARBOSA foi ouvido na condição de testemunha, sob compromisso legal, tendo comparecido, em data de 24/11/2023, à presença do Coordenador do Policiamento da Unidade (CPU), fez afirmações falsas no nominado IPM. PERCEBE-SE que os fatos narrados na Denúncia foram constatados no procedimento investigatório do IPM de PROCESSO nº 2000091-86.2024.9.13.0004 Evento 1, REL_FINAL_IPM3, Página 1-17 e Evento 1, HREL4, Página 1-4. Em análise do IPM pelo ilustre Parquet, este manifestou2 pelo arquivamento em razão de inexistência de crime militar nos fatos apurados no procedimento investigatório – PROCESSO nº 2000091-86.2024.9.13.0004 Evento 7, PED ARQUIVAMENTO1, Página 1-2. Assim, a homologação pelo juízo competente3 acerca da manifestação do Ministério Público pelo arquivamento do feito – PROCESSO nº 2000091-86.2024.9.13.0004, Evento 9, DEC1, Página 1-2. ENTRETANTO, contrariando totalmente a manifestação do Parquet anterior, o ilustre representante da 5ª Promotoria de Juiz de Fora manifestou pelo desarquivamento4 do procedimento investigatório sem qualquer produção de prova nova – PROCESSO nº 2000091-86.2024.9.13.0004, Evento 15, REQ1, Página 1-4. Em consequência, o Ministério Público ofereceu Denúncia em desfavor do acusado JEFFERSON DUTRA BARBOSA pelos mesmos dos fatos já apurados em IPM arquivado – assim ofendendo a Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal e os julgados do Superior Tribunal de Justiça RHC n. 79.424/PA e do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais HC nº 5000607-43.2019.913.0000 e HC nº 5000608-28.2019.9.13.0000. A Denúncia foi recebida pelo juízo competente em descompasso com a jurisprudência consolidada do egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Superior Tribunal de Justiça e orientação sumular do Supremo Tribunal Federal. A autoridade coatora consubstanciada na figura do excelentíssimo Juiz da 4ª AUDITORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS agiu contra legem quando recebeu Denúncia sem justa causa e/ou pressuposto processual ou condição para ajuizamento da ação penal, bem como há a coisa julgada como óbice em virtude de ausência de prova nova a ensejar a persecução penal - razão da necessidade de remediar tal situação através do presente Habeas Corpus para trancamento da ação penal. [...] A autoridade apontada coatora prestou suas informações, previamente, no Evento 10, alegando que: [...] Compulsando a peça de Habeas Corpus interposta pelo paciente, verifico que este afirma que o desarquivamento do Inquérito Policial Militar nº 2000091-86.2024.9.13.0004 ocorreu em desconformidade legal, por não haver nova prova a ensejar o desarquivamento. Contudo, verifica-se no Evento 16 manifestação da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juiz de Fora/MG, apresentação de novas provas, consistente em mídia audiovisual, conforme segue em anexo. Diante disso, em conformidade com o disposto no art. 25, do Código de Processo Penal Militar, foi deferido o pedido ministerial, desarquivando-se o feito, Inquérito Policial Militar nº 2000091-86.2024.9.13.0004. Em seguida, a 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juiz de Fora/MG denunciou o paciente, 3º Sgt PM Jefferson Dutra Barbosa como incurso nas iras do art. 312 (falsidade ideológica), do Código Penal Militar; art. 13, inciso II, da Lei 13.869/2019; art. 322 (condescendência criminosa), do Código Penal Militar; art. 230, parágrafo único, da Lei 8.069/1990; art. 346 (falso testemunho), do Código Penal Militar (2 vezes) c/c art. 79, do Código Penal Militar (concurso material). Bem como os corréus, 3º Sgt PM Siloé Maldonado Ferreira da Rocha nas iras do art. 322 (violência arbitrária), do Código Penal; art. 222, §1º (constrangimento ilegal com aumento de pena), do Código Penal Militar; art. 13, inciso II, da Lei 13.869/2019; art. 230, parágrafo único da Lei nº 8.069/1990; art. 346, do Código Penal Militar (2 vezes) c/c art. 79, do Código Penal Militar (concurso material) e 3º Sgt PM Tiago Lima de Souza nas iras do art. 322 (condescendência criminosa), do Código Penal Militar; art. 209 (lesão corporal), do Código Penal Militar; art. 13, inciso II, da Lei 13.869/2019; art. 346 (falso testemunho), do Código Penal Militar (2 vezes) c/c art. 79, do Código Penal Militar (concurso material). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Tudo em denuncia fundamentada e narrativa detalhada dos fatos, diante da nova prova apresentada. Estas são as informações que tenho a prestar para a instrução e julgamento do Habeas Corpus nº 2000127-43.2024.9.13.0000. [...] No mesmo evento 10, a autoridade apontada como coatora juntou documentos e a mídia que específica em suas informações. Na decisão liminar que consta no Evento 12, indeferi o pedido por entender que não existe ilegalidade ou irregularidade na decisão objurgada, baseada na mais escorreita observância aos ditames da lei que cuidam da matéria. O Ministério Público, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 20, pugna pelo não conhecimento do writ ou, no mérito, pela não concessão da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, não há, até este momento, qualquer modificação fática ou de direito que possa alterar o entendimento já externado na decisão liminar do Evento 12, razão pela qual caminho para a confirmação da decisão liminar, com a manutenção dos seus exatos termos. Reitero que o desarquivamento, levado a efeito pela autoridade dita coatora, está embasado em prova nova, efetivamente desconhecida à época do arquivamento primevo do inquérito, e, assim, houve plena permissibilidade legal para que o magistrado determinasse o desarquivamento e, ao final, recebesse a denúncia. Aliás, o arquivamento do inquérito não faz coisa julgada material, e o inquérito pode ser desarquivado, ou outro inquérito pode ser aberto, ante a existência de outras provas. Dessa forma, a denúncia está apta ao fim a que se destina, com narrativa que permite a visualização dos fatos delitivos que teriam, em tese, sido praticados pelo paciente e por outros militares. Então, temos uma decisão com fundamentos válidos quanto ao recebimento da denúncia, e não é possível admitir o habeas corpus para discussões de situações hipotéticas, baseadas em pontos de vista sobre determinadas questões processuais. A verdade é que o paciente está sendo processado por fato que, em tese, constitui crime, não havendo, neste momento, qualquer demonstração em sentido contrário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO O processo não pode, simplesmente, ser paralisado por uma liminar neste momento, sob pena de trazermos prejuízos maiores à administração da justiça. Reitero o que já disse em outras oportunidades, que o recebimento da denúncia e a abertura de ação penal não configuram ato que se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no art. 467 do CPPM, ou seja, não se pode invocar uma ilegalidade ou mesmo um abuso pela realização do ato que se reveste, aliás, de toda a legalidade em face da norma processual penal, e, principalmente, ante os indícios quanto à prática do crime, e só a instrução processual, neste caso, poderá sustentar a tese invocada pelo próprio militar paciente, sendo de igual modo muito importante as audiências respectivas. Sobre o trancamento da ação penal, é sempre bom relembrar o julgamento do Habeas Corpus n. 180869 AgR, pelo qual a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o trancamento da ação somente pode ocorrer nas hipóteses de atipicidade da conduta, de evidente ausência de justa causa e de extinção da punibilidade. A conduta, em tese, é típica, com aparente subsunção dos fatos aos preceitos normativos invocados, e é plausível apontar a autoria, sendo nítida a justa causa, e não houve a extinção da punibilidade. A pretensão do paciente encontra obstáculos, ainda, na jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, conforme o aresto abaixo: HABEAS CORPUS (COMPETÊNCIA: CÂMARA) Nº 2000119-71.2021.9.13.0000/JME RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO PACIENTE: RAFAEL DE MOURA ALVES PEREIRA IMPETRADO: JUIZ TITULAR DA 1ª AJME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – FATOS QUE, EM TESE, SE AMOLDAM A TIPOS PENAIS OBJETIVAMENTE ESTABELECIDOS – PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de junho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator